Tribunal: TJDFT
Processo: 0721027-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721027-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Mariele Mattos Saback Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mariele Mattos Saback (Id. 59949148) contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 59441250) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais a embargante sustenta que a decisão monocrática impugnada incorreu em omissão ao deixar de avaliar, no que concerne à alegada necessidade de atribuição de efeito suspensivo à ação de embargos à execução proposta pela recorrente, a possibilidade de determinação futura pelo Juízo singular da penhora de valores mantidos em conta bancária de titularidade da devedora e pretensamente protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Requer, assim, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja suprida a omissão apontada e deferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela recorrente. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões (Id. 60314293), ocasião em que pugnou pelo desprovimento dos embargos de declaração. É a breve exposição. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial impugnado. No presente caso a embargante alega que há omissão na decisão monocrática recorrida, por meio da qual foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado nas razões do agravo de instrumento por ela manejado. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos. Nota-se que a omissão sustentada pela embargante se refere à ausência de exame a respeito da alegada ilegitimidade da penhora que possa vir a ordenada pelo Juízo singular nos autos do processo executivo fiscal deflagrado pelo recorrido na origem. É perceptível, no entanto, que o tema aludido não foi objeto de análise pelo Juízo singular na decisão ora impugnada, que se limitou a deixar de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela recorrente, diante da ausência de prestação de garantia idônea, e a intimar o credor para promover o andamento do curso processual. A esse respeito peço vênia ao douto Juízo singular para transcrever a decisão interlocutória agravada: “Embargos à Execução 0729633-92.2023.8.07.0016: O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício. Desse modo, diante dos documentos acostados nos Ids 165140822 a 165142145, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à Embargante, nos termos do art. 5o, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, isentando-a do ônus de garantir integralmente a execução fiscal para oposição de embargos à execução, conforme determina o art. 16, § 1o, da Lei 8.630/80. Satisfeitos os demais requisitos legais, RECEBO os presentes Embargos à Execução. Deixo, entretanto, de atribuir efeito suspensivo à execução fiscal no 0004641-62.20008.07.0001, haja vista a ausência de garantia integral, devendo, o valor penhorado no ID 165140815, págs. 13/15, permanecer depositado em conta judicial vinculada aos autos, até o julgamento dos presentes embargos. À Embargada para, caso queira, apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias (artigo 17, da Lei no 6.830/80). Execução Fiscal 0004641-62.2000.8.07.0001: Tendo em vista a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos no 0729633-92.2023.8.07.0016, intime-se o Exequente para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal. Advirto, ainda, que o valor de R$ 903,90, penhorado na conta bancária da Executada MARIELE MATTOS SABACK (ID 84777066), deverá permanecer depositado em conta judicial vinculada ao feito, até o julgamento dos embargos à execução acima mencionados.” Não é possível submeter a este Egrégio Sodalício, por meio da interposição do recurso de agravo de instrumento, o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular na decisão interlocutória impugnada, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SENTENÇA COLETIVA. EFEITOS ERGA OMNES. EFICÁCIA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ÓRGÃO PROLATOR. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR A EXECUÇÃO INDIVIDUAL OU A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA GENÉRICA DE ABRANGÊNCIA NACIONAL. FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. FORO ELEITO PELO CONSUMIDOR QUE FACILITE O SEU ACESSO À JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.243.887/PR e o REsp no 1.391.198/RS, pelo procedimento dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento de que a abrangência da sentença genérica em ação civil pública não se limita aos lindes geográficos do órgão prolator. 3. Tendo a autora optado por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação a um devedor solidário, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, os quais, em tese, chamariam a competência da Justiça Federal, o juízo estadual mostra-se o competente para o processamento da demanda. 4. A Colenda Corte dispôs que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cujos efeitos e eficácia não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário ou no que ele julgar mais conveniente, por facilitar o seu acesso à via jurisdicional. 5. Se o título exequendo fornecer parâmetros hábeis à correta apuração do valor devido, sendo necessários meros cálculos aritméticos, a liquidação se torna dispensável. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão no 1242348, 07251527620198070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Em relação à penhora anteriormente ordenada em desfavor da recorrente a decisão monocrática ora embargada destacou, de modo claro, preciso e congruente, o seguinte: “No caso em exame o Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, aos 18 de fevereiro de 2021, determinou a penhora de quantia, que resultou no bloqueio de R$ 903,90 (novecentos e três reais e noventa centavos), de acordo com a decisão referida no Id. 83290215 e a certidão mencionada no Id. 84777060 (dos autos do processo no 0004641-62.2000.8.07.0001). A aludida penhora poderia, em tese, ter sido impugnada de modo adequado e tempestivo nos próprios autos do processo de execução fiscal (no 0004641-62.2000.8.07.0001). No entanto, não houve impugnação, tendo sido mantida a penhora em favor do Distrito Federal. Nesse contexto não é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, com o intuito de suspender o curso do processo de execução fiscal, em virtude da ausência de impugnação específica da penhora referida.” Em relação a possibilidade de determinação de novas medidas constritivas pelo Juízo singular é preciso ressaltar que eventual penhora posterior, depois de efetivada, pode ser impugnada pela devedora nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, não sendo legítimo presumir que toda e qualquer medida constritiva futura recairá, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Convém destacar que é atribuição do devedor, após a efetivação da penhora, o ônus de provar que o montante constrito é protegido pela regra da impenhorabilidade prefigurada no art. 833 do CPC. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA CITADA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA EM CONTA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA VERBA PENHORA EM CONTA. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. É ônus da parte executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inteligência do art. 854, §3o, I, do CPC. 2. A inércia do devedor não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário para a averiguação da natureza da verba constrita, sob pena de inviabilizar a execução, a qual deve tramitar com vista à satisfação do crédito. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1648504, 07249899120228070000, Relator: GETÚLIO MORAES DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) Não é admissível a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato. Ademais, percebe-se que ainda não houve qualquer deliberação, por parte da Egrégia 2a Turma Cível, a respeito da pretensão recursal, ocasião em que a decisão monocrática ora embargada poderá eventualmente ser, ou não, confirmada. À vista dos fundamentos articulados, não pode ser constatada a necessidade de integração da decisão embargada, sobretudo porque não há como este Egrégio Tribunal de Justiça incursionar a respeito do tema pretensamente omitido, como anteriormente exposto. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 27 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator